Tribunal: TJDFT
Processo: 0738561-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738561-37.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL FARIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO JUSTIFICADO POR FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA E INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) avaliar a legalidade da busca domiciliar; (ii) verificar se estão presentes os elementos do tipo penal da receptação dolosa; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O STF, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616), fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.3.1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da prova, por invasão de domicílio, quando constatado que o flagrante se protraiu no tempo e a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática delitiva. 4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 6. Inviável a desclassificação da receptação dolosa para sua modalidade culposa quando as circunstâncias envolvendo a apreensão evidenciam que o agente possuía clara ciência da origem criminosa do bem receptado. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos. 7.1. Apesar de não constar nos autos laudo de avaliação do valor do aparelho celular encontrado na posse do acusado, a própria natureza do bem evidencia não se tratar de montante irrisório. Seguramente, o referido objeto possui valor superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos. 7.2. Por fim, o fato de o acusado ser reincidente em crimes contra o patrimônio, o que revela ser ele contumaz na prática de crimes dessa natureza, também é capaz de afastar a aplicação do princípio, não sendo cabível, consequentemente, a absolvição por atipicidade material da conduta. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 14; 180, caput; 59; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; CPP, arts. 156 e 386; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27/05/2010; STJ, REsp 1.574.681/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 20/04/2017; STJ, AgRg no REsp 1623610/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/11/2016; TJDFT, Acórdão 1860162, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1855868, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024. O recorrente alega violação aos artigos 240, §1o, 157, §1o, e 564, inciso IV, todos do CPP, pugnando pelo reconhecimento da nulidade ocasionada pela violação do domicílio, com o posterior desentranhamento das provas ilícitas dos autos e, por via de consequência, se decrete sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 240, §1, 157, §1o, e 564, inciso IV, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (suposta nulidade da busca domiciliar com a consequente absolvição) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030